Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. BANCO. APOSENTADORIA. INSS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 DO STJ. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. CABIMENTO.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o primeiro réu deixar voluntariamente e reiteradamente de cumprir uma determinação judicial para, depois, suscitar cerceamento de defesa diante da não realização de ato que era do seu interesse.
5. A irresignação recursal pode configurar nulidade de algibeira, já que o primeiro réu suscita irregularidade decorrente da não produção de prova que, ao fim e ao cabo, ele próprio inviabilizou em virtude de sua desídia.
6. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
7. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
8. A incidência do CDC, art. 42, parágrafo único (repetição de indébito) é mero desdobramento do pedido principal, consequência lógica da apuração do débito, forma assecuratória da efetividade e da celeridade processuais e medida que obsta o enriquecimento ilícito, motivos pelos quais pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo.
9. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
10. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
11. As instituições financeiras devem responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, nos casos de fortuito interno, demonstrado pela fraude na contratação de empréstimo (STJ, Súmula 479). O contrato deve ser anulado, a cobrança extinta e as partes devem retornar ao status quo ante.
12. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e seja compreensível os aborrecimentos e transtornos decorrentes, a consumidora não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida por danos morais. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Também não foi demonstrada qualquer dificuldade em sua subsistência decorrente dos descontos.
13. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal.
14. A correção monetária não configura ônus ao devedor nem enriquecimento ao credor, mas simples instrumento de recomposição do valor real da moeda.
15. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional.
16. O art. 85, §2o do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
17. Preliminares rejeitadas. Recurso dos réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso da autora conhecido e não provido.